Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de coisa julgada suscitada pelo ora Requerido, haja vista já ter sido a questão objeto dos autos resolvida por esta Corte em sede de mandado de segurança.

2. O mandado de segurança interposto pelos ora recorrentes não foi extinto por vício meramente processual, a exemplo de não ser a via adequada ao pleito por não se tratar de direito líquido e certo, senão que o próprio direito reivindicado foi devidamente examinado, daí porque não houve extinção sem julgamento de mérito, mas resolução do processo com julgamento de mérito, haja vista a denegação da segurança.

3. Apreciada a controvérsia nos autos de mandado de segurança com trânsito em julgado, resta inviável a rediscussão da matéria em ação de conhecimento. Há, na espécie, trânsito em julgado formal e material que impedem a propositura de nova demanda.

4. Recurso conhecido e não provido.